Tribunal: STF
Processo: RE 574052
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA DOUTRINA
   DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   PRETENSÃO QUE, EXAMINADA NOS "LEADING CASES" (RE 377.457/PR E RE
   381.964/MG), NÃO FOI ACOLHIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL - RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE
   ENTENDE CABÍVEL, CONSIDERADAS AS PECULIARIDADES DO CASO, A
   OUTORGA DE EFICÁCIA PROSPECTIVA - OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO
   POSTULADO DA COLEGIALIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.